Tribunal: TJMT
Processo: 1048172-44.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048172-44.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOZINEI MARCOS DE CAMPOS - CPF: 559.152.211-49 (EMBARGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional ajuizada por Jozinei Marcos de Campos, com o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação sobre a abusividade da taxa de juros contratada; (ii) analisar se o julgado contrariou entendimento do STJ ao utilizar as taxas médias do Banco Central como parâmetro exclusivo para caracterizar onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado os argumentos da parte e justificado a revisão da taxa de juros com base na discrepância entre o percentual pactuado (22% ao mês) e a taxa média de mercado (7,27% ao mês), conforme dados do Banco Central.

4. A jurisprudência do STJ admite a revisão de contratos quando verificada onerosidade excessiva, independentemente do perfil de risco do contratante, sendo legítima a utilização das taxas médias como critério de aferição da abusividade.

5. A alegada omissão quanto ao risco da carteira de clientes da embargante não se configura, pois a fundamentação do acórdão indica que a desproporcionalidade das taxas, por si só, justifica a intervenção judicial.

6. Os embargos têm nítida finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que é inadmissível nesta via processual, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

7. A decisão foi proferida em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988, não se exigindo o exame exaustivo de todos os dispositivos legais ou fundamentos apresentados pelas partes, desde que demonstradas as razões do convencimento do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de exame específico sobre todos os fundamentos invocados pelas partes não configura omissão quando a decisão está suficientemente motivada.

2. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central constitui parâmetro legítimo para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, sendo irrelevante, para tanto, o risco do tomador de crédito.

3. A interposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria de mérito configura uso inadequado do recurso, não ensejando o reexame da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face de acórdão (ID. 321400871), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
JOZINEI MARCOS DE CAMPOS
em ação revisional de contrato bancário.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322468855
), alega omissão e contradição no julgado. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abusividade da taxa de juros deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, considerando circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o valor e prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias ofertadas, o perfil de risco de crédito do tomador, entre outros aspectos.

Sustenta que não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para caracterização de prática abusiva, destacando que os clientes atendidos pela Crefisa são de alto risco, o que justificaria a cobrança de taxas de juros mais elevadas. Afirma que o acórdão contrariou o entendimento pacificado do STJ e violou os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e contradição apontadas, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, possibilitando a interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

No caso, inexiste qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a abusividade da taxa de juros contratada (22% ao mês), por exceder em muito a média de mercado divulgada pelo Banco Central na época (7,27% ao mês), em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a revisão judicial quando verificada onerosidade excessiva.

A decisão alinhou-se ao entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sendo irrelevante, para fins de controle judicial, o fato de a instituição atuar em segmento de maior risco, dada a desproporção evidenciada, revelando-se os embargos mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]Na origem, trata-se de ação revisional bancária, em que o autor pleiteou a revisão da taxa de juros aplicada em cédula de crédito bancário, alegando abusividade, requerendo sua redução à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, além da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da taxa contratada (superior a 20% ao mês), determinando sua adequação à taxa média de mercado e a restituição simples dos valores pagos a maior.

Inicialmente, quanto à tese de cerceamento de defesa, percebe-se que o magistrado a quo indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado pela parte autora sob o fundamento de que a controvérsia limita-se à análise da legalidade ou não dos encargos incidentes em contrato bancário, matéria puramente de direito que prescinde de apuração técnica.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, compete ao julgador determinar as provas necessárias à instrução processual, indeferindo aquelas que entender inúteis ou meramente protelatórias, motivo pelo qual se afasta alegação de cerceamento de defesa quando se trata de ação revisional em que a prova técnica não se mostra imprescindível para a solução da lide.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – (...) - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III (...)” (TJ-MT 10005502820198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021).

Rejeito a tese recursal de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, a estipulação da taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes em 24 de outubro de 2017 (ID. 299174375), fixada em 22% ao mês, excede a média praticada no mercado à época, a qual, segundo dados do Banco Central do Brasil, correspondia ao percentual de 7,27% ao mês para operações na modalidade de crédito pessoal não consignado.

Dessa forma:

(...)

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios manifestamente superiores à média de mercado pode ser revista judicialmente, quando demonstrada a onerosidade excessiva e a ausência de justificativa plausível para a elevação da taxa.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de 7,27% ao mês e 132,11 % anuais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”. (APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO. [...] “Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (Ap 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...].” (TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, observa-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, respeitando os princípios processuais e a jurisprudência dominante. A taxa de juros contratada revela-se excessiva frente aos parâmetros de mercado, legitimando a revisão judicial. Inexistindo elementos que justifiquem sua elevação ou a necessidade de nova instrução probatória, impõe-se a manutenção integral da decisão.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025